Tribunal: TJSP
Processo: 1001249-35.2016.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Gratuidade processual preliminarmente requerida pelo recorrente concedida - Recorrente que pretende fazer parte do polo ativo da presente demanda, na medida em que também é herdeiro de Julia (possuidora anterior do imóvel), sendo os demais autores seus irmãos, preenchendo, juntamente com eles, todos os requisitos necessários – Descabimento – Apelante que em 2013, por

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Gratuidade processual preliminarmente requerida pelo recorrente concedida - Recorrente que pretende fazer parte do polo ativo da presente demanda, na medida em que também é herdeiro de Julia (possuidora anterior do imóvel), sendo os demais autores seus irmãos, preenchendo, juntamente com eles, todos os requisitos necessários – Descabimento – Apelante que em 2013, por instrumento particular, cedeu parte que lhe cabia no imóvel a uma das irmãs, como forma de pagamento de uma dívida – Ausência, pois, de 'animus domini' por parte do recorrente, desde 2013, não sendo demais rememorar que a discussão trazida nestes autos diz respeito à usucapião, e não sucessão hereditária por ocasião do falecimento da genitora das partes, ainda que fosse ela a antecessora da posse – Acolhimento da tese do apelante, no sentido de anular-se a cessão de direitos perpetrada que, ademais, prestigiaria a torpeza e o comportamento contraditório, o que não se pode conceber – Sentença mantida – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001249-35.2016.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante JOSÉ
GERALDO DE SANTANA, são apelados MARIA NARCI DE SANTANA,
FRANSERGIO AUGUSTO DE SOUZA, RENATA APARECIDA SANTANA
SCRIPNIC, RENATO DONIZETE DE SOUZA SANTANA, MARIA ROSA
SANTANA, LUIZ CARLOS DE SOUZA SANTANA, JUAREZ MOREIRA
SANTANA e MARIA MOREIRA SANTANA FRANCESCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhida a
preliminar tocante à gratuidade processual, negaram provimento ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001249-35.2016.8.26.0025 -Voto no 8351
2
VOTO No 8351
Apelação n. 1001249-35.2016.8.26.0025
Origem: Vara Única da Comarca de Angatuba
Juíza: Dra. Larissa Gaspar Tunala
Apelante: JOSÉ GERALDO DE SANTANA
Apelado: MARIA NARCI SANTANA e outros
USUCAPIÃO ORDINÁRIA
Gratuidade processual
preliminarmente requerida pelo recorrente concedida -
Recorrente que pretende fazer parte do polo ativo da
presente demanda, na medida em que também é herdeiro de
Julia (possuidora anterior do imóvel), sendo os demais
autores seus irmãos, preenchendo, juntamente com eles,
todos os requisitos necessários Descabimento Apelante
que em 2013, por instrumento particular, cedeu parte que
lhe cabia no imóvel a uma das irmãs, como forma de
pagamento de uma dívida Ausência, pois, de 'animus
domini' por parte do recorrente, desde 2013, não sendo
demais rememorar que a discussão trazida nestes autos diz
respeito à usucapião, e não sucessão hereditária por ocasião
do falecimento da genitora das partes, ainda que fosse ela a
antecessora da posse Acolhimento da tese do apelante, no
sentido de anular-se a cessão de direitos perpetrada que,
ademais, prestigiaria a torpeza e o comportamento
contraditório, o que não se pode conceber
Sentença
mantida
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por MARIA NARCI DE
SANTANA, FRANSÉRGIO AUGUSTO DE SOUZA, RENATA APARECIDA
SANTANA SCRIPNIC, RENATO DONIZETI DE SOUZA SANTANA, MARIA ROSA
SANTANA, LUIZ CARLOS DE SOUZA SANTANA, JUAREZ MOREIRA SANTANA
e MARIA MOREIRA SANTANA FRANCESCHINI objetivando usucapião ordinária
do imóvel descrito na petição inicial.
Para tanto, confirmam que figuram como proprietários
do imóvel junto à Prefeitura, sem, contudo, haja matrícula individualizada em seus
nomes, vez que o imóvel é parte integrante de outro, de matrícula 4.544.
Referem que sua posse de boa-fé adveio da sucessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001249-35.2016.8.26.0025 -Voto no 8351
3
de Julia Pereira de Souza, que, por sua vez, mantinha posse do imóvel desde 18
de março de 1988.
Houve contestação por parte de JOSÉ GERALDO
SANTANA, que deduz também ser herdeiro de Julia, sendo os autores seus
irmãos, pelo que deve integrar o polo ativo da demanda.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para declarar o
domínio de MARIA NARCI DE SANTANA, FRANSÉRGIO AUGUSTO DE SOUZA,
RENATA APARECIDA SANTANA SCRIPNIC, RENATO DONIZETI DE SOUZA
SANTANA, MARIA ROSA SANTANA, LUIZ CARLOS DE SOUZA SANTANA,
JUAREZ MOREIRA SANTANA e MARIA MOREIRA SANTANA FRANCESCHINI
sobre o imóvel descrito às fls. 31/33.
Transitada em julgado, expeça-se mandado para
registro no Cartório de Registro de Imóveis de Angatuba, nos termos do artigo 226
da Lei de Registros Públicos, devendo-se abrir nova matrícula para o imóvel, bem
como anotar o desmembramento na matrícula n. 4.544.
Expeça-se certidão de honorários para o d. Curador
Especial, conforme Convênio da Defensoria Pública/OAB-SP.” (fls. 344/347)
Apela JOSÉ GERALDO DE SANTANA, sustentando,
preliminarmente, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, ressalta
que também detém posse mansa e pacífica do imóvel e que o documento de fls.
250/254, pelo qual cede seus direitos em favor de uma das irmãs, não pode gerar
efeitos jurídicos, certo que não seguiu-se a forma prevista em lei. Destaca que não
poderia ter sido excluído do polo ativo da presente demanda antes da partilha dos
bens e que a cessão só poderia ser considerada válida se realizada por
instrumento público. Diz que na medida em que os possuidores estão na posse do
imóvel há mais de 15 anos, preenchem também os requisitos para a usucapião
extraordinária, que independe da existência de título de boa-fé. Pede, assim, seja
declarada nula a cessão de direitos juntada nos autos, reconhecido seu domínio
também sobre o imóvel (fls. 350/361).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001249-35.2016.8.26.0025 -Voto no 8351
4
Recurso processado e respondido a fls. 365/376.
É o relatório.
Cuida-se de ação de usucapião ordinária movida pelos
autores, pela qual alegam, em resumo, que são os atuais proprietários do imóvel
urbano situado à Rua João Venâncio dos Santos, n° 321, em Campina do Monte
Alegre, imóvel que não possui matrícula própria, encontrando-se sua descrição na
matricula do imóvel registrado sob o no 4.544.
Pontuaram que assumiram a posse em 25 de julho de
2008, sucedendo à posse de Julia Pereira de Souza Santana, que a manteve
desde 18 de março de 1988.
Na medida em que tanto eles (os autores) como seus
antecessores somam posse de fração do imóvel rural, por mais de 28 anos, de
forma mansa, pacífica a ininterrupta, ajuizaram a presente ação.
Pois bem.
A controvérsia recursal diz respeito tão somente à
legitimidade ativa de José Geraldo Santana, que reclama, em oposição ao pedido
inicial (fls. 234/238) também ser herdeiro de Julia e irmão dos autores, pelo que
também faz jus também à usucapião do terreno.
Preliminarmente, cumpre conceder-se ao apelante,
para fins de processamento do presente recurso, os benefícios da gratuidade de
justiça. Embora tal benesse tenha sido contestada em termos gerais pelos
contrarrazoantes, é certo que nenhum documento ou elemento fático trouxeram
aos autos a permitir questionar-se a veracidade da declaração de pobreza firmada,
pelo que fica ora deferida a benesse, em especial com o objetivo de evitar-se
prejuízo à ampla defesa e pleno contraditório.
No mais, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001249-35.2016.8.26.0025 -Voto no 8351
5
Não foi negado pelo apelante que este cedeu a parte
do imóvel que lhe cabia à sua irmã Maria Narci Santana, o que fez por escrito em
documento particular intitulado 'partilha amigável', o qual assinou juntamente com
todos os seus irmãos:
“5) José Geraldo de Santana é proprietário do lote de
número 3 e transmite sua propriedade para Maria Narci de Santana, como forma
de pagamento de um automóvel (...) Fiat, adquirido no ano de 2006” (fl. 251).
Tal foi firmado na presença de 9 testemunhas.
Destarte, é certo que em relação ao apelante,
descabe falar no cumprimento dos requisitos necessários para a usucapião.
Ora, em 2013, voluntariamente, cedeu quaisquer
direitos que detivesse sobre o imóvel à sua irmã, como forma de pagamento de
dívida.
Assim, é certo que a partir de tal momento, cessou-se
seu “animus domni”, requisito sem o qual descabe falar em usucapião de qualquer
sorte.
Vale rememorar que não se está a discutir a partilha
'post mortem' dos bens de Julia Pereira de Souza Santana, mas, sim, o
preenchimento, pelos autores, dos requisitos para a usucapião por direito próprio,
ainda que para tanto tenha-se que somar-se sua posse àquela exercida por sua
antecessora.
Como bem anotado pela N. Magistrada de Primeira
Instância:
“Diante desse cenário, de rigor o afastamento da
impugnação de JOSÉ.
É certo que, nos termos do art. 1.793 do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001249-35.2016.8.26.0025 -Voto no 8351
6
a cessão de direitos hereditários exige escritura pública. No entanto, além de não
se ter notícia nos autos se, à época da cessão (09 de julho de 2013 - fls. 252),
havia ainda um acervo patrimonial indivisível (a exigir a escritura para respectiva
cessão) ou já partilhado (sendo possível aceitar o instrumento particular nessa
hipótese), há de se considerar também que estamos na seara da usucapião, e não
de inventário ou direitos sucessórios.
Como se mencionou acima, um dos requisitos da
usucapião ordinária é a posse de boa-fé.
E, se para fins hereditários poder-se-ia ter ressalvas
na aceitação da validade da cessão, para fins de prova da ausência de posse de
boa-fé ela é suficiente: por meio dela depreende-se que JOSÉ abriu
voluntariamente mão de sua posse, deixando de exercê-la e, com isso, de poder
pleitear em seu favor a usucapião, por ausência dos requisitos necessários.”.
No mais, admitir-se a argumentação do apelante, no
sentido de invalidar a promessa de pagamento voluntariamente realizada em favor
de sua irmã seria premiar a torpeza e o ato contrário à boa-fé, com o que não cabe
coadunar.
Tudo considerado, é de rigor a manutenção da r.
sentença.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, acolhida a preliminar
tocante à gratuidade processual, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora